Tribunal: TJMT
Processo: 1041697-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041697-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelações cíveis recíprocas. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos. cláusula abusiva. nulidade reconhecida de ofício. termo de quitação genérico. ineficácia. arbitramento proporcional aos serviços prestados. percentual de 5% sobre o valor da causa. razoabilidade e proporcionalidade. afastamento de multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios. recursos parcialmente providos.

i. caso em exame

1. Apelações Cíveis recíprocas interpostas por sociedade de advogados e por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando a instituição ao pagamento de R$ 34.665,00, correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa de execução em que o escritório atuou por aproximadamente sete anos, até a rescisão unilateral do contrato em novembro de 2020. O escritório postula majoração do percentual para o mínimo de 10%, enquanto a instituição financeira requer a improcedência ou redução substancial do valor arbitrado, invocando cláusulas contratuais e termo de quitação.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as cláusulas contratuais que condicionam a remuneração ao êxito e fazem perecer o direito aos honorários em caso de rescisão antes da conclusão dos serviços são válidas e oponíveis ao advogado contratado; (ii) saber se o termo de quitação genérico firmado quando da rescisão constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários; (iii) saber se o percentual de 5% fixado na sentença deve ser majorado para o mínimo de 10%, nos termos do art. 22, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, ou reduzido por aplicação da equidade pura.

iii. razões de decidir

3. A cláusula contratual que faz perecer integralmente o direito à remuneração pelos serviços não concluídos, em contrato de adesão celebrado com instituição financeira, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, constituindo renúncia antecipada a direito futuro que somente surgiria com a interrupção imotivada dos serviços pela própria contratante, sendo nula de pleno direito e passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. O termo de quitação genérico que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e indeterminabilidade do objeto, nos termos do art. 320 do Código Civil, sendo inidôneo para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação.

5. A rescisão unilateral e imotivada do mandato, promovida pela contratante quando o processo judicial ainda estava em curso sob patrocínio do escritório contratado, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários advocatícios, independentemente das cláusulas contratuais que condicionavam a remuneração ao êxito, pois a remuneração devida ao advogado decorre dos serviços efetivamente prestados, e não apenas do resultado alcançado, sobretudo quando a impossibilidade de obtenção do resultado decorreu da própria rescisão unilateral promovida pelo contratante.

6. O percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, resultando em R$ 34.665,00, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto, considerando que a atuação do escritório, embora diligente e prolongada por aproximadamente sete anos, concentrou-se essencialmente em sucessivas tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas, e em atos de impulsionamento processual, sem êxito na fase de constrição de bens nem qualquer recuperação de crédito em favor do contratante, encontrando-se o processo, quando da rescisão, ainda na fase citatória.

7. A atual redação do art. 22, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB, dada pela Lei nº 14.365/2022, que remete aos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, não impõe, de forma absoluta e em todo e qualquer caso de arbitramento decorrente de rescisão contratual, o percentual mínimo de 10%, devendo o magistrado fixar o valor com base em apreciação equitativa e proporcional aos serviços efetivamente prestados, atendendo à dedicação do advogado, à competência com que conduziu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa, ao tempo despendido e ao estágio processual atingido.

8. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé, sendo desproporcional e configurando bis in idem a aplicação cumulativa de multa por litigância de má-fé e multa por embargos de declaração protelatórios pelo mesmo fato, especialmente quando a parte levanta teses jurídicas plausíveis, ainda que ao final rejeitadas, pois o caráter protelatório exige demonstração de dolo ou intenção deliberada de retardar o processo.

9. Em ações de arbitramento de honorários decorrentes de rescisão contratual, os juros de mora incidem desde a citação, pois a citação válida constitui o devedor em mora, nos termos do art. 240 do Código de Processo Civil e do art. 405 do Código Civil, sendo irrelevante o fato de o devedor contestar a obrigação para afastar a incidência dos juros moratórios desde aquele momento.

iv. dispositivo e tese

10. Recurso da instituição financeira parcialmente provido apenas para afastar as multas por litigância de má-fé e embargos de declaração protelatórios. Recurso da sociedade de advogados desprovido.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que, em contrato de adesão celebrado com instituição financeira, faz perecer integralmente o direito à remuneração pelos serviços advocatícios não concluídos é nula de pleno direito, por violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, autorizando o arbitramento judicial proporcional dos honorários quando ocorre rescisão unilateral e imotivada do mandato. 2. O termo de quitação genérico que não especifica os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 3. A atual redação do art. 22, parágrafo 2º, do Estatuto da OAB não impõe percentual mínimo de 10% em todo e qualquer caso de arbitramento decorrente de rescisão contratual, devendo o valor ser fixado com base em apreciação equitativa e proporcional aos serviços efetivamente prestados, ao estágio processual atingido e à complexidade da causa. 4. O simples exercício do direito de recorrer não configura litigância de má-fé nem intuito protelatório quando a parte levanta teses jurídicas plausíveis, ainda que ao final rejeitadas.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 370, 394, 396, 405, 421, 422 e 884; CPC, arts. 82, § 3º, 85, §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20, 240, 355, I, e 370; Lei nº 8.906/1994 (EOAB), arts. 20, § 3º, e 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022; Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 12/08/2002; STJ, AREsp n. 2.862.091/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/04/2025; TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1020187-58.2025.8.11.0000, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 05/08/2025; TJ-MT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1043775-05.2024.8.11.0041, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, j. 09/08/2025; TJ-MT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1042469-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/2025; TJ-MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento 1003026-69.2024.8.11.0000, Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1041697-38.2024.8.11.0041), ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 34.665,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice SELIC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 343736894).

Em suas razões recursais, o autor/apelante requer, preliminarmente, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, para que o pagamento das custas recursais seja diferido ao final, sustentando que, nas ações de cobrança de honorários, o advogado está dispensado do adiantamento das despesas.

No mérito, sustenta que a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, na redação da Lei nº 14.365/2022, que remete aos critérios do art. 85 do CPC, fixando os honorários entre 10% e 20%. Afirma que, mesmo nos casos de arbitramento por equidade, deve ser observado o percentual mínimo de 10%, conforme os §§ 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC.

Argumenta que desenvolveu trabalho diligente e complexo na Execução nº 0805457-80.2013.8.23.0010, na Comarca de Boa Vista/RR, cujo valor atualizado da causa é de R$ 693.300,33, tendo elaborado peças processuais, promovido diligências, impulsionado o feito, realizado tentativas de citação, impugnado embargos e apresentado planilha de débito.

Sustenta que o contrato previa remuneração de 18% sobre o proveito econômico, sendo 8% sobre a recuperação final, acrescida dos honorários sucumbenciais. Defende que também devem ser considerados os benefícios financeiros e a redução de custos obtidos pelo Banco.

Aduz, subsidiariamente, que, ainda que afastados os critérios objetivos, devem ser observados os critérios subjetivos previstos no art. 22, § 2º, do EOAB e no art. 85, § 2º, do CPC. Invoca o Tema Repetitivo 1388 do STJ, que veda a fixação por equidade fora das hipóteses legais.

Requer o provimento do recurso para fixação dos honorários entre 10% e 20% do valor da causa, ou, subsidiariamente, sua majoração (Id. nº 343736900).

O Banco Bradesco, por sua vez, suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, alegando julgamento antecipado sem produção de prova oral. Sustenta, ainda, nulidade por negativa de prestação jurisdicional, em razão da omissão no enfrentamento de teses da contestação.

Insurge-se contra a condenação por litigância de má-fé e multa por embargos de declaração, afirmando que o uso de recurso legal não configura má-fé.

No mérito, alega que o recorrido firmou termo de quitação quando da rescisão contratual, declarando nada mais ser devido. Sustenta que o contrato previa pagamento por etapas, não apenas por êxito, e que o recorrido recebeu pelos serviços prestados.

Defende que não houve pedido de revisão contratual e que as cláusulas contratuais estabelecem que, em caso de rescisão, somente são devidos valores relativos às etapas concluídas. Afirma que, nos processos objeto do arbitramento, não houve benefício financeiro ao Banco.

Sustenta ser indevida a relativização do contrato, invocando os arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil. Argumenta que o art. 22, § 2º, do EOAB não se aplica, pois há estipulação contratual expressa.

Alega, subsidiariamente, que não houve êxito nas ações, inexistindo base para honorários, e que, se mantido o arbitramento, deve ser aplicado o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por fim, requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença, e não da citação, nos termos dos arts. 394 e 396 do Código Civil (Id. nº 343736904).

Nas contrarrazões ao recurso de Galera Mari e Advogados Associados, o Banco Bradesco S.A. suscita, preliminarmente, a deserção do recurso da parte autora por ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como a impossibilidade de conhecimento do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não combate os fundamentos utilizados no decisum objurgado. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 343736906).

Nas contrarrazões ao recurso do Banco Bradesco S.A., Galera Mari e Advogados Associados refuta todas as alegações do apelante, e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 343736908).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Conforme relatado, a Sociedade/autora Galera Mari e Advogados Associados ajuizou a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do Banco Bradesco S.A., buscando a remuneração pelos serviços advocatícios prestados na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0805457-80.2013.8.23.0010, em trâmite na Comarca de Boa Vista/RR.

A Sociedade/autora atuou no referido processo desde dezembro de 2013, tendo elaborado a petição inicial, promovido diligências para citação dos executados, requerido pesquisas de endereço, providenciado citação por edital, impugnado embargos à execução e apresentado planilhas de débito atualizado. Em 19/11/2020, o Banco promoveu a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, destituindo o escritório dos autos e impedindo a continuidade do trabalho até a conclusão do processo.

O MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente o pedido autoral, arbitrando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que resultou na condenação do Banco ao pagamento de R$ 34.665,00 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), corrigidos pelo índice SELIC a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões recursais, a Sociedade/autora sustenta que a sentença deixou de aplicar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei nº 14.365/2022, que vincula o arbitramento judicial aos percentuais de 10% a 20% previstos no art. 85 do CPC, não mais permitindo fixação por equidade. Alega que o trabalho foi complexo e que o valor econômico da questão justifica honorários mais elevados, além de invocar benefícios fiscais e redução de custos obtidos pelo Banco. Pede a reforma para arbitrar os honorários entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

O Banco/réu, por sua vez, suscita preliminares de cerceamento de defesa e nulidade por negativa de prestação jurisdicional, além de questionar a aplicação de multas por litigância de má-fé e embargos protelatórios. No mérito, alega que há termo de quitação válido, que o contrato não foi questionado quanto à sua validade, que nada foi recuperado nas ações (ausência de implemento da condição suspensiva), e que os honorários deveriam ser fixados por equidade em valor inferior. Requer a improcedência ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado e alteração do marco inicial dos juros moratórios.

A sentença recorrida assim fundamentou:

“Diante disso, as alegações da parte Requerida não merecem prosperar, considerando que ao promover a rescisão unilateral do contrato antes do seu término deve assumir as consequências advindas, mormente, com relação ao pagamento dos honorários devidos a parte Autora que lhe prestou serviços, fato este incontroverso nos autos.

Ademais, diante da conduta da instituição financeira não pode prevalecer a assertiva de que os honorários seriam pagos quando e se implementadas as condições contratuais mesmo porque se trata de verba de natureza alimentar e possui premência em seu recebimento, devendo prevalecer no caso a boa-fé objetiva e princípio da função social do contrato.

(...)

Como bem colocou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, com o rompimento do contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios, 'não se aplica a regra pela qual apenas seria remunerado o serviço ao final e por conta do devedor, uma vez que o mandante revogou o mandato e extinguiu o contrato de prestação de serviços, impedindo a obtenção do resultado' (STJ, Resp n. 402.578/MT, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 12-8-2002).

(...)

Assim, com observância ao artigo 20, §3º e 22, §2º, da Lei sob n.º 8.906/94, entendo pelo arbitramento no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas, importando a quantia de R$ 34.665,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e sessenta e cinco reais).”

Após o breve relatório, passo à análise das preliminares.

Preliminar de deserção suscitada pelo Banco Bradesco (contrarrazões ao recurso de Galera Mari)

O Banco Bradesco suscita a deserção do recurso do escritório autor por ausência de recolhimento do preparo recursal.

O próprio apelante postulou, nas razões recursais, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, requerendo o diferimento do recolhimento para o final da demanda.

A norma é de aplicação imediata e seu âmbito alcança as ações de arbitramento de honorários de natureza condenatória, equiparáveis às ações de cobrança. Sua finalidade é assegurar o amplo acesso à jurisdição ao advogado que postula em causa própria, impedindo que o adiantamento das custas inviabilize o exercício do direito creditício decorrente da atividade profissional.

Este entendimento já foi firmado por esta Corte:

“O art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório. Normas administrativas locais não podem prevalecer sobre normas processuais federais.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas – N.U nº 1020187-58.2025.8.11.0000, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 05/08/2025)

Acolho a preliminar suscitada pelo apelante e defiro o recolhimento das custas recursais ao final, afastando a deserção arguida.

Preliminar de ausência de dialeticidade (contrarrazões do Banco Bradesco ao recurso de Galera Mari)

O Banco Bradesco alega ainda que o recurso do escritório não combate os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade.

A alegação não prospera. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o apelante impugna especificamente o percentual de 5% fixado na sentença, invocando o art. 22, § 2º, do EOAB com a redação da Lei nº 14.365/2022, os §§ 2º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC e o Tema Repetitivo 1388 do STJ, além de apresentar os critérios subjetivos que, em seu entender, justificariam a majoração. Há, portanto, impugnação específica e fundamentada do decisum.

Rejeito a preliminar.

O Banco questiona a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 15% (quinze por cento) e multa por embargos de declaração protelatórios no percentual de 2% (dois por cento), ambas aplicadas na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo Banco.

Quanto à multa por litigância de má-fé (15%), assiste razão ao Banco. O simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé.

A multa específica para embargos protelatórios, quando cabível, já cumpre a função punitiva e pedagógica, sendo desproporcional e configurando bis in idem a aplicação cumulativa de multa por litigância de má-fé pelo mesmo fato.

Quanto à multa por embargos protelatórios (2%), também assiste razão ao Banco. Analisando a decisão que julgou os embargos de declaração, verifica-se que o Banco suscitou questões legítimas sobre a interpretação de cláusulas contratuais e os fundamentos da sentença. Embora o magistrado tenha entendido que não havia omissões a sanar, o exercício do direito de embargar, por si só, não caracteriza intuito protelatório quando a parte levanta teses jurídicas plausíveis, ainda que ao final rejeitadas.

A divergência interpretativa quanto à existência ou não de omissões não configura automaticamente má-fé processual ou intuito protelatório. O caráter protelatório exige demonstração de dolo ou intenção deliberada de retardar o processo, o que não restou evidenciado no caso concreto. Como bem assentado pela jurisprudência deste Tribunal, “não caracterizado intuito protelatório, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Serly Marcondes Alves – N.U nº 1000289-65.2020.8.11.0087, Julgado em 26/08/2025).

Penalizar a parte por utilizar recurso que foi regularmente conhecido e processado configura contradição e viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Acolho integralmente a preliminar para afastar tanto a multa por litigância de má-fé (15%) quanto a multa por embargos de declaração protelatórios (2%).

Cerceamento de defesa

O Banco Bradesco sustenta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral por ele requerida.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. O juiz é o destinatário da prova e possui discricionariedade para indeferir as diligências que reputar desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

No presente caso, os fatos essenciais, prestação de serviços advocatícios pelo escritório na Execução nº 0805457-80.2013.8.23.0010 da Comarca de Boa Vista/RR e rescisão contratual unilateral em 19/11/2020, são incontroversos. A controvérsia é predominantemente jurídica: saber se, diante da rescisão unilateral promovida pelo Banco, é cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios, independentemente das cláusulas contratuais que condicionavam a remuneração ao êxito. Não há fato relevante a ser esclarecido por prova oral que pudesse alterar o resultado do julgamento.

Conforme entendimento deste eg. Tribunal:

“O juiz é o destinatário da prova, podendo, nos termos do artigo 370, do CPC, determinar a realização das que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes.” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Antonia Siqueira Gonçalves – AI nº 1003026-69.2024.8.11.0000, Julgado em 17/04/2024)

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Nulidade por negativa de prestação jurisdicional

O Banco Bradesco alega nulidade da sentença por omissão no enfrentamento das teses deduzidas na contestação, em razão da rejeição dos embargos de declaração.

A alegação não prospera. A análise da sentença recorrida revela que o magistrado de origem apreciou, de forma fundamentada, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, incluindo a validade das cláusulas contratuais, o conteúdo do termo de quitação e os fundamentos jurídicos que embasaram o arbitramento proporcional dos honorários. A mera circunstância de não ter acolhido as teses defensivas não configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Recurso do Banco Bradesco

O Banco Bradesco sustenta, em síntese: (i) que o recorrido firmou termo de quitação quando da rescisão contratual, declarando nada mais ser devido; (ii) que o contrato previa remuneração por etapas, não apenas por êxito, de modo que o escritório recebeu pelos serviços prestados; (iii) que não houve pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, sendo vedada a relativização de ofício pelo magistrado; (iv) que a cláusula 17.6 prevê expressamente o perecimento do direito a qualquer pagamento por serviços não concluídos; e (v) que, não havendo benefício financeiro ao Banco nas ações objeto do arbitramento, inexiste base para a condenação.

É incontroverso nos autos que o escritório Galera Mari e Advogados Associados prestou serviços advocatícios ao Banco Bradesco desde dezembro de 2013 na Execução nº 0805457-80.2013.8.23.0010, tendo sido notificado da rescisão unilateral em 19/11/2020, quando a demanda judicial ainda estava em curso sob seu patrocínio.

O contrato celebrado entre as partes tem natureza de contrato de adesão, com cláusulas impostas unilateralmente pelo Banco, sem margem de negociação pelo escritório contratado. Nesse contexto, a cláusula 17.6, que faz perecer o direito a qualquer remuneração pelos serviços não concluídos, representa renúncia antecipada a direito futuro que somente surgiria com a interrupção imotivada dos serviços pela própria contratante. Tal disposição, interpretada isoladamente, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 421, 422 e 884 do Código Civil.

Presente essa nulidade, instala-se lacuna contratual sobre os honorários devidos em caso de rescisão unilateral imotivada, o que autoriza plenamente o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ainda que não tenha havido pedido expresso de revisão contratual, pois a nulidade de cláusula abusiva pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.

Quanto ao termo de quitação, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o instrumento genérico que não especifica claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados não constitui óbice válido ao arbitramento, por violação ao princípio da boa-fé objetiva e indeterminabilidade do objeto, nos termos do art. 320 do Código Civil:

“Termo de quitação genérico que não atende aos requisitos do art. 320 do Código Civil demonstra-se inidôneo para comprovar a quitação específica dos honorários referentes aos processos objeto da ação, especialmente quando não é possível sua vinculação aos processos em que se busca o arbitramento.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Pôvoas – N.U nº 1043775-05.2024.8.11.0041, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é igualmente pacífica no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada do mandato autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação de arbitramento judicial de honorários advocatícios contratuais na hipótese em que há revogação imotivada do mandato judicial.” (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – AREsp nº 2.862.091/MG, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJEN 06/05/2025)

O argumento de que o Banco não obteve benefício financeiro nas ações também não afasta o arbitramento. A remuneração devida ao advogado decorre dos serviços efetivamente prestados, e não apenas do resultado alcançado, sobretudo quando a impossibilidade de obtenção do resultado decorreu da própria rescisão unilateral promovida pelo contratante, que impediu o escritório de colher o fruto de anos de trabalho.

O Banco Bradesco sustenta que o arbitramento deve ser feito por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem vinculação a percentual sobre o valor da causa, e que o percentual de 5% fixado na sentença deve ser reduzido.

A tese de aplicação da equidade pura, com possível redução do valor, não merece acolhimento no caso concreto.

O percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 693.300,33), resultando em R$ 34.665,00, mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso: o escritório atuou na execução desde dezembro de 2013 até novembro de 2020, período superior a sete anos, tendo elaborado a petição inicial, realizado inúmeras tentativas de citação dos executados, fornecido sucessivos endereços, requerido e acompanhado citação por edital, impugnado embargos à execução opostos pela Defensoria Pública, que foram julgados improcedentes, e apresentado planilha de débito atualizado com pedido de penhora on-line, conforme detalhadamente narrado nas razões recursais do escritório e não contestado pelo Banco.

O valor fixado está em consonância com o padrão adotado por esta eg. Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, sendo inadequada sua redução.

O Banco Bradesco requer a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data da sentença, e não da citação, sustentando que apenas com o julgamento tomou conhecimento de sua obrigação.

A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em ações de arbitramento de honorários decorrentes de rescisão contratual, os juros de mora incidem desde a citação:

“Em se tratando de ação de arbitramento de honorários, tendo como base rescisão de contrato, computa-se os juros de mora desde a citação.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – N.U nº 1042469-98.2024.8.11.0041, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A citação válida constitui o devedor em mora, nos termos do art. 240 do CPC e do art. 405 do Código Civil. O fato de o Banco contestar a obrigação não afasta a incidência dos juros moratórios desde aquele momento, pois a mora independe de reconhecimento judicial para se configurar.

Recurso de Galera Mari e Advogados Associados

O escritório apelante sustenta que a atual redação do art. 22, § 2º, do EOAB, dada pela Lei nº 14.365/2022, remete obrigatoriamente aos parâmetros do art. 85 do CPC, incluindo o percentual mínimo de 10%, e que mesmo nos casos de arbitramento equitativo esse piso deve ser observado, por força dos §§ 6º-A, 8º, 8º-A e 20 do art. 85 do CPC.

A tese, embora juridicamente relevante e objeto de debate nesta Corte, não se mostra apta a determinar a majoração dos honorários no caso concreto.

É verdade que a redação do art. 22, § 2º, do EOAB, com a alteração promovida pela Lei nº 14.365/2022, passou a remeter expressamente aos parâmetros do art. 85 do CPC, e que o § 20 do mesmo dispositivo determina a aplicação dessas regras ao arbitramento judicial. A questão, contudo, é saber se tal remissão impõe, de forma absoluta e em todo e qualquer caso de arbitramento decorrente de rescisão contratual, o percentual mínimo de 10%.

A jurisprudência desta Corte tem respondido negativamente a essa questão, fixando entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários por rescisão unilateral de mandato, o valor deve ser fixado com base em apreciação equitativa e proporcional aos serviços efetivamente prestados, sem vinculação obrigatória aos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC:

“Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Pôvoas – N.U nº 1020375-59.2024.8.11.0041, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

“Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2º do CPC e do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – N.U nº 1042469-98.2024.8.11.0041, Julgado em 07/08/2025)

O escritório apelante requer a majoração dos honorários com base no trabalho efetivamente desenvolvido e no valor econômico da questão, apontando: a longa duração da atuação (dezembro de 2013 a novembro de 2020), a complexidade operacional e administrativa dos serviços prestados, as inúmeras tentativas de citação realizadas, a impugnação dos embargos à execução, a apresentação de planilha de débito, além dos benefícios fiscais e de redução de custos auferidos pelo Banco em razão da terceirização de seu departamento jurídico.

O percentual de 5% fixado pela sentença, resultando em R$ 34.665,00 sobre o valor atualizado da causa de R$ 693.300,33, já levou em consideração o tempo de atuação, o estágio processual do feito, o empenho exigido do causídico e a complexidade da causa, conforme expressamente fundamentado na sentença recorrida.

A atuação do escritório, embora diligente e prolongada, concentrou-se essencialmente em sucessivas tentativas de citação dos executados, todas infrutíferas, e em atos de impulsionamento processual. Não houve êxito na fase de constrição de bens nem qualquer recuperação de crédito em favor do Banco. O processo, quando da rescisão, encontrava-se ainda na fase citatória, aguardando penhora on-line.

Nesse contexto, o percentual de 5% remunera adequadamente o trabalho desenvolvido, sendo proporcional ao estágio processual atingido e à ausência de resultado concreto para o contratante, sem que isso implique qualquer desconsideração da natureza alimentar da verba honorária ou da dignidade do trabalho advocatício.

O valor arbitrado está em sintonia com o padrão adotado por esta eg. Corte em casos análogos envolvendo as mesmas partes, sendo inadequada sua majoração.

Diante do exposto:

a) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., tão somente para afastar a condenação por litigância de má-fé e a multa aplicada em razão dos embargos de declaração, mantendo-se no mais íntegra a sentença recorrida;

b) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados, mantendo o percentual de 5% fixado pela sentença como adequado e proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026